Tribunal: TCU
Processo: 034.823/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na execução de contrato de repasse que tinha por objeto o apoio a processos de mobilização para gestão participativa para promoção do desenvolvimento territorial, no município de Pão de Açúcar/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pela associação privada denominada Núcleo de Desenvolvimento Comunitário (Nudec/AL) contra o Acórdão 5465/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de promover as seguintes mudanças na deliberação recorrida: 9.1.1. alterar o valor do débito fixado no subitem 9.3 do Acórdão 5465/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual passa a ter a seguinte configuração: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 21/7/2010 99.060,83 Débito 15/9/2010 1.000,00 Crédito 27/7/2010 8.374,18 Crédito 6/9/2010 8.368,59 Crédito 3/11/2010 1.000,00 Crédito 17/11/2010 600,00 Crédito 7/2/2011 2.240,00 Crédito 15/2/2011 10.766,00 Crédito 1/3/2011 3.922,00 Crédito 12/4/2011 3.840,00 Crédito 9.1.2. modificar o valor das multas individuais consignadas no subitem 9.4 do Acórdão 5465/2022-TCU-Segunda Câmara para R$ 11.900,00; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Sr. Jeronimo de Medeiros, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas.